Tribunal: STF
Processo: AI 856181
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE Nº 598.365.



    1. Os pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, à luz do artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, já restaram analisados no ARE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/03/2010, em que o Plenário desta Corte decidiu rejeitar sua repercussão geral, uma vez que a matéria está restrita à análise de norma infraconstitucional. 



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. CPC, ART. 557, § 2º. MULTA. FUNÇÃO INIBITÓRIA.”



    3. Agravo regimental desprovido.